Tribunal: TJMT
Processo: 1001966-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NO CURSO DA INSURGÊNCIA. ATENDIMENTO À PRETENSÃO RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto por sociedade de advogados contra decisão que condicionou a expedição de RPV em favor da pessoa jurídica à apresentação de escritura pública de cessão de crédito, com base em ato infralegal (Portaria TJMT/PRES n. 1099/2023). No curso do processamento recursal, restou comprovado o precatório requisitório dos valores ao beneficiário indicado nos autos de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se subsiste o interesse recursal quanto à forma de expedição da RPV e à validade de exigências administrativas após a requisição do crédito em favor da pessoa jurídica, esvaziando o objeto da controvérsia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade condicionado ao binômio necessidade-utilidade, devendo persistir até o momento do julgamento para que a prestação jurisdicional seja eficaz.
4. No caso concreto, a finalidade última do recurso era viabilizar o recebimento dos honorários sucumbenciais pela sociedade de advogados sem as restrições impostas pela decisão de primeiro grau; uma vez que o ofício requisitório atendeu o referido pedido, a utilidade do provimento jurisdicional desapareceu.
5. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, sendo a perda superveniente de objeto causa impeditiva para o exame do mérito recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido em razão da perda superveniente do objeto.
Tese de julgamento:
1. A satisfação integral do objeto de discussão no curso do processo acarreta a perda superveniente do objeto recursal pela ausência do interesse de agir no seu aspecto utilidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 485, VI, 924, II, e 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.562.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17/02/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001966-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Precatório]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), GOLBERY ROCINI DIAS - CPF: 864.570.391-20 (AGRAVANTE), LIVIA MARA DELARMELINO ROCINI - CPF: 292.588.888-71 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (AGRAVANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (AGRAVANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NO CURSO DA INSURGÊNCIA. ATENDIMENTO À PRETENSÃO RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto por sociedade de advogados contra decisão que condicionou a expedição de RPV em favor da pessoa jurídica à apresentação de escritura pública de cessão de crédito, com base em ato infralegal (Portaria TJMT/PRES n. 1099/2023). No curso do processamento recursal, restou comprovado o precatório requisitório dos valores ao beneficiário indicado nos autos de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se subsiste o interesse recursal quanto à forma de expedição da RPV e à validade de exigências administrativas após a requisição do crédito em favor da pessoa jurídica, esvaziando o objeto da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade condicionado ao binômio necessidade-utilidade, devendo persistir até o momento do julgamento para que a prestação jurisdicional seja eficaz.

4. No caso concreto, a finalidade última do recurso era viabilizar o recebimento dos honorários sucumbenciais pela sociedade de advogados sem as restrições impostas pela decisão de primeiro grau; uma vez que o ofício requisitório atendeu o referido pedido, a utilidade do provimento jurisdicional desapareceu.

5. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, sendo a perda superveniente de objeto causa impeditiva para o exame do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido em razão da perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

1.

A satisfação integral do objeto de discussão no curso do processo acarreta a perda superveniente do objeto recursal pela ausência do interesse de agir no seu aspecto utilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 485, VI, 924, II, e 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.562.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17/02/2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso interposto contra decisão monocrática que versava sobre a forma de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor de sociedade de advogados.

Os recorrentes insurgiram-se contra a exigência de escritura pública para a cessão dos honorários sucumbenciais, argumentando a primazia do art. 85, §15, do CPC sobre atos infralegais.

No curso do processo, sobreveio informação de que o precatório requisitório do crédito do agravante indicou a sociedade de advogados como destinatária da quitação.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O presente recurso encontra-se manifestamente prejudicado. Conforme se extrai da análise detida dos autos de origem (Cumprimento de Sentença n. 0008385-47.2017.8.11.0037), o objeto da insurgência, a pretensão de recebimento dos valores pela sociedade João Oliveira de Lima Advogados Associados, foi integralmente satisfeito.

A sistemática processual civil é clara ao dispor sobre a necessidade de interesse recursal. Uma vez que a providência jurisdicional buscada, direcionamento do pagamento à sociedade de advogados, já ocorreu faticamente no plano da execução (id. 212312510, dos autos de origem), inclusive com o arquivamento do feito, qualquer decisão deste colegiado sobre a legalidade da Portaria TJMT/PRES n. 1099/2023 seria inócua para o caso concreto.

Aplica-se, portanto, o disposto no Código de Processo Civil:

"Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Verificada a perda superveniente do objeto por fato posterior à interposição, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe por força da ausência de interesse de agir (binômio necessidade-utilidade).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de declarar prejudicado o agravo de instrumento, EXTINGUINDO-O sem resolução de mérito pela perda superveniente de objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Sem custas.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026